Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725386-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LEONARDO SILVERIO MATOS MONTEIRO, G. D. S. M., ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CASSI E ECONOMUS. AUTOGESTÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONVÊNIO DE RECIPROCIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PARALISIA CEREBRAL TETRAESPÁSTICA. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. EQUOTERAPIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DIREITO TAMBÉM DO GENITOR. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade da ré CASSI decorre do convênio de reciprocidade na cobertura junto à ECONOMUS, com a qual os autores mantêm contratação direta, visto que ambas as entidades de autogestão assumiram obrigações no sentido de atender os respectivos participantes de modo a ampliar a abrangência geográfica de cobertura, devendo, portanto, suportar tais ônus. Preliminar rejeitada. 2. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, visto se tratarem as rés apelantes de entidades de autogestão. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, constituindo apenas “referência básica para os planos privados de assistência à saúde”. 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, inclusive caracterizador de dano moral, a recusa indevida pelo plano de saúde da cobertura de tratamento ao participante diagnosticado com paralisia cerebral tetraespástica, consistente em sessões de equoterapia indicadas pela médica neuropediatra assistente. 6. A contratação de plano de saúde gera a legítima expectativa no participante de que obterá o adequado tratamento médico, necessário ao restabelecimento da saúde, cuja frustração viola a dignidade da pessoa humana e ultrapassa a esfera do mero inadimplemento contratual, atingindo o direito de personalidade (art. 186, 187, 389, 475 e 927 do CC). 7. O genitor do segundo autor, a quem foi prescrito o tratamento com equoterapia, é titular do direito à compensação por danos morais, haja vista que, além de ser o responsável legal, moral e afetivo pelo menor, bem como o principal e efetivo contratante do plano de saúde, sofreu de forma derivada, os reflexos da recusa. 8. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (plano de saúde) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Nesse passo, razoável o valor fixado na origem a título de compensação dos danos morais. 9. Preliminar rejeitada. Apelações desprovidas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 188, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, sustentando que não possui relação jurídica com o segurado, mas apenas com a parte Economus. Aduz que a manutenção do julgado desrespeita o princípio da obrigatoriedade dos contratos. Afirma não possuir qualquer controle acerca da cobertura do plano de saúde. Acresce que no compartilhamento da rede credenciada não implica responsabilidade solidária, pois não há a transferência da responsabilidade contratual e normativa perante os beneficiários. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRJ como ilustrativo da controvérsia. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto a aventada ofensa dos artigos do Código Civil indicados e a assinalada divergência jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática, proferida em caso idêntico, envolvendo as mesmas partes, no REsp 1956933 (relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 02/12/2021), e também o AgInt no AREsp n. 2.046.508/SP (relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022), e o AgInt no AREsp n. 2.230.516/RO (relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009